Tribunal: TJSP
Processo: 2153952-91.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de atribuição de efeito suspensivo – Descabimento – Mérito. Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Hipóteses não configuradas – Embargos de declaração com caráter infringente - Embargos rejeitados.